Tribunal: TJSP
Processo: 2363111-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que não submeteu atos constritivos ao Juízo da Recuperação Judicial, mesmo tratando-se de crédito extraconcursal. Embargante alega omissão quanto à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que não submeteu atos constritivos ao Juízo da Recuperação Judicial, mesmo tratando-se de crédito extraconcursal. Embargante alega omissão quanto à necessidade de controle dos atos pelo Juízo da Recuperação Judicial e requer prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para controle de atos constritivos relacionados a crédito extraconcursal. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a questão da competência para atos constritivos, afirmando que, encerrado o stay period, o crédito extraconcursal não se submete ao Juízo da Recuperação Judicial. 4. O acórdão examinou a controvérsia sob a ótica da legislação aplicável, concluindo pela manutenção da decisão agravada, não sendo necessário rebater todos os argumentos apresentados. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a decisão aborda a competência para atos constritivos de crédito extraconcursal. 2. O enfrentamento de todos os dispositivos legais citados não é obrigatório se a fundamentação for suficiente. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, RSTJ 151/229; STJ, REsp 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado.